Tribunal: TJPA
Processo: 0521678-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0521678-61.2016.8.14.0301

APELANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

APELADO: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0521678-61.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

ADVOGADO: GILBERTO CARLOS COSTA SENA (OAB/PA nº. 7.012)

APELADA: NAZETE DOS SANTOS ARAÚJO

ADVOGADO: FRANCINALDO OLIVEIRA (OAB/PA nº. 10.758)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA INCABÍVEL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0521678-61.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
EVERALDO CARLOS COSTA SENA

ADVOGADO:
GILBERTO CARLOS COSTA SENA (OAB/PA nº. 7.012)

APELADA:
NAZETE DOS SANTOS ARAÚJO

ADVOGADO:
FRANCINALDO OLIVEIRA (OAB/PA nº. 10.758)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EVERALDO CARLOS COSTA SENA
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Alteração de Contrato Social c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração à Administração da Empresa,
que move em face de
NAZETE DOS SANTOS ARAÚJO,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 2631146),
alega o autor ser sócio da empresa Nazete Araújo & Sena Ltda, juntamente com a ré, estando afastado da administração por força de decisão proferida nos autos do processo nº 0007097-98.2016.8.14.0301 e que, embora apenas suspenso da empresa, a requerida procedeu à alteração de Cláusula Contratual o excluindo da Administração da empresa, sob a justificativa de ausência em reunião, o que não seria verdade.

Aduz que a ré procedeu de má-fé e de forma ilícita, tendo causado danos ao requerente, pelo que requer a anulação da alteração realizada e a condenação em danos morais, e, em sede de tutela antecipada, sua reintegração à administração da empresa.

Foi indeferida a tutela antecipada
(Id. 2631148 – p. 6),
tendo o autor interposto Agravo de Instrumento
(Id. 2631149 – p. 2),
que, ao final, desconstituiu a decisão agravada em prol de nova decisão a ser proferida de forma fundamentada
(Id. 2631163 – pg. 7).

Em nova decisão, novamente foi indeferida a tutela antecipada
(Id. 2631164 – pg. 3).

Em sua contestação
(Id. 2631155),
a requerida defendeu a regularidade da alteração contratual, informando que quanto à data da reunião em que foi realizada a exclusão do requerido da administração da empresa, houve um erro material, devidamente corrigido na re-ratificação da alteração contratual.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 2631216)
e julgou improcedentes os pedidos autorais, por não ter sido demonstrada a nulidade do ato que ensejou a alteração contratual ou o cometimento de ilícito capaz de gerar indenização por danos morais, além de demonstrar restar prejudicado o pedido ante à decisão proferida nos autos do processo 0007097-98.2016.8.14.0301 que determinou a exclusão do autor do quadro societário da empresa.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(Id. 2631217 – pg. 3)
, alegando em suma, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, já que o juízo de origem deixara de analisar a tese de violação à boa-fé objetiva suscitada pelo requerente.

Foram apresentaram contrarrazões
(Id. 2631218 – pg. 4),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado por ser o apelante beneficiário de justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

I. PRELIMINAR

Considerando que a preliminar de nulidade da sentença confunde-se com o próprio mérito recursal, deixo para analisá-los conjuntamente.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se a sentença de origem foi proferida de forma genérica, carecendo de fundamentação.

Alega o apelante, que o juízo deixou de apreciar sua tese de boa-fé objetiva que deve prevalecer nos contratos e que isto importaria em nulidade da decisão por violação ao disposto no art. 489, do CPC.

Da análise dos autos, verifico que a tese de boa-fé objetiva foi suscitada pelo autor para embasar seu requerimento de nulidade da alteração de cláusula contratual que o excluiu da administração da empresa que mantinha com a requerida, pois segundo o apelante, a mesma havia agido com deslealdade ao justificar a alteração contratual na ausência do mesmo em reunião em que, comprovadamente, esteve presente.

Em que pese o juízo não tenha mencionado especificamente a análise da tese suscitada, pela análise dos fatos no item II.III.I da decisão (Id. 2631216 – pgs. 3/5), com a devida fundamentação, resta patente que tal tese foi rejeitada, senão vejamos:

A alegação de violação à boa-fé, como acima mencionado, tinha como objetivo demonstrar que a autora agiu com má-fé ao convocar reuniões, que nunca haviam sido necessárias e por ter obtido o extrato do apelante de forma ilícita, tornando, por consequência, ilícita a prova para obtenção da liminar de afastamento do requerente da empresa.

Inicialmente, cumpre observar que a análise da prova relativa ao processo 0007097-98.2016.8.14.0301, onde foi proferida a mencionada liminar, não está em discussão nos presentes autos. E, como bem mencionou o juízo de origem, referido processo já foi, inclusive, julgado em 25/09/2019, tendo sido o apelante excluído definitivamente do quadro societário da empresa.

Em relação à conduta da apelada, o juízo analisou pontualmente a cláusula contratual que trata da exclusão dos sócios e sua legalidade ante o que dispõe a lei civilista pátria, bem como a alteração efetivada e a comprovação de que foi respaldada em reunião onde, apesar de devidamente convocado, o apelante não se fez presente, conforme a re-ratificação da alteração contratual juntada aos autos e, por fim, concluiu pela não comprovação da nulidade e pela não possibilidade de acolhimento da tese suscitada na exordial.

Desta feita, embora o juízo de piso não tenha rebatido expressamente a tese de violação à boa-fé objetiva, analisou a conduta da apelada, e entendeu pela não existência de ato ilícito por ela praticado, estando sua conduta respaldada nas decisões judiciais já proferidas e nas disposições contratuais, restando rejeitada consequentemente qualquer arguição de má-fé na conduta da apelada.

Acerca do tema, prevalece o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 684.311-RS, segundo o qual: “
O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.”
(STJ, Resp 684311-RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 04/04/2006, DJe 18/04/2006).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Não existe a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

II - Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava a embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

III - Ressalte-se, ainda, que
cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto
.

IV - Quanto ao preparo, no caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita nas instâncias ordinárias, esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que deve concedido prazo para o pagamento e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a deserção. Nesse sentido: AgRg no AREsp 300.788/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2014, DJe 16/6/2014; EDcl no Ag 1.047.330/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe 2/9/2010; AgRg no Ag 1.122.934/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/8/2009, DJe 17/8/2009.

V - Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.422.429/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018.) -
grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. VERBAS TRABALHISTAS E SALÁRIO NÃO PAGO. DEVIDO.

(...)

5- Em relação ao argumento de que a sentença não debateu todos os pontos da contestação, afirmo
que o magistrado não está obrigado a examinar todos os pontos, para formar seu convencimento, vez que é livre para apreciar os fundamentos, como disposto no art. 371 do Código de Processo Civil/2015 e, assim sendo, não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos invocados pela parte
.(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0009297-87.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2019 )

Por oportuno, cumpre ressaltar que é incontroversa a alteração ocorrida na relação de confiança entre os litigantes, inclusive, com rompimento do casamento e as diversas demandas judiciais envolvendo não apenas a questão societária, mas a relação pessoal entre as partes.

Assim, não se pode exigir que perdure as mesmas condições de confiança na sociedade, tais como a desnecessidade de reunião, tal como alega o apelante, e nem seria presumível que a informalidade permanecesse, já que as divergências se encontram judicializadas.

Com efeito, embora anteriormente inexistisse a necessidade de reuniões entre os sócios, nada há de ilegal ou irregular em suas realizações e a formalidade das convocações apenas reveste o ato de regularidade.

Desta forma, ao contrário do que pretende aferir o apelante, a devida convocação ao recorrente para fazer-se presente às reuniões, denota a boa-fé da apelada em garantir a legalidade das decisões nela adotadas, mantendo-o informado dos assuntos em pauta.

Por fim, tal como o juízo de piso consignou, a decisão de mérito proferida nos autos do processo nº 0007097-98.2016.8.14.0301 respaldou a exclusão definitiva do apelante do quadro societário, por reconhecer o cometimento de falta grave, enquanto administrador, e, portanto, não há como questionar a nulidade da cláusula contratual que está conforme tal decisão.

Assim, inexistindo qualquer violação ao art. 489, do CPC, ou qualquer comprovação de má-fé por parte da recorrida capaz de alterar os fundamentos da sentença, deve esta ser mantida em sua integralidade.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024